Tribunal: CARF
Processo: 10735.901175/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.901175/2009-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.391 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ENSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise e se manifeste,
por meio de laudo conclusivo, acerca da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Vencido o conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 275 dos
autos: Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
05077.80626.120106.1.3.04-2646, transmitida eletronicamente em 12/01/2006, com base
em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para
efetuar a compensação solicitada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.901175/2009-41
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901175/2009-41

Assim, em 18/02/2009, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 3),
cuja decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 29.911,11.
Cientificado dessa decisão em 04/03/2009, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 12/03/2009, manifestação de
inconformidade à fl. 11, acrescida de documentação anexa.
Em suma, esclarece que teria cometido um equívoco ao enviar a DCTF do período.
Apresenta cópia da DCTF retificadora no intuito de demonstrar suas alegações.
Ao final, coloca-se à disposição para dirimir alguma dúvida que persista.
Com a manifestação de inconformidade, estão anexados os seguintes documentos:
procuração, documentos de identificação da procuradora, DCTF retificadora com recibo de
entrega, contrato social (fls. 13/258).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 274/278):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 29/09/2014 (vide AR à fl.
282 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs Recurso Voluntário (fls. 286/291).
Em seu recurso, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos:
“O valor em questão teve como origem um erro cometido pelo funcionário da
Recorrente, haja vista no ano de 2005 ter a Recorrente passado a utilizar o regime de caixa para
efeito do pagamento de tributos pelo Lucro Presumido, diverso do que vinha ocorrendo até
então. Assim, por esse regime, o valor recolhido em questão não seria devido, como se
comprovou e novamente se junta-se como anexos (01,02,03,04 e 05)”;
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901175/2009-41

“O direito da Recorrente está consagrado no art. 147, § 2° do CTN c/c o § 4° que
autoriza a retificação das declarações quando comprovado erro na sua elaboração, mesmo após a
notificação de lançamento ou auto de infração. Além disso, o § 3° do art. 9° da Instrução
Normativa RFB n° 1.110/2010 corrobora o direito da Recorrente”, quando houver prova
inequívoca do erro cometido. Por isto, “é lícito à Recorrente apresentar a DCTF retificadora após
o recebimento do Despacho Decisório em questão”;
“Convém ressaltar que quase todos os recebimentos da Recorrente, em função dos
seus valores serem superiores a R$ 5.000,00 tem o tributo COFINS retido na fonte, conforme
determina o art. 30 da lei 10.833/2003, logo, houve tributo a pagar em fevereiro/2005 o valor de
R$ 9.491,68 (nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavo), como
demonstra os documentos acostados, já que os recebimentos nesse mês ocorreram desta forma.”
Afirmou haver jurisprudência pacífica nesse sentido, citando decisões
administrativas e judiciais;
Anexou, às fls. 292/391, cópia do acórdão recorrido, despacho decisório, a
manifestação de inconformidade apresentada (denominada “declaração”), comprovante de
arrecadação, recibo de entrega de DCTF retificadora, demonstrativo de cálculo do PIS e
COFINS do mês de fevereiro/2005, cópias do livro Razão, notas fiscais, planilhas
demonstrativas, DIPJ e recibo de entrega, cópias de decisões administrativas e judiciais,
procuração, cópia do documento de identificação dos procuradores e contrato social.
À fl. 394, há um despacho de encaminhamento do CARF, datado de 17/08/2015,
determinando a restituição dos autos à origem para autenticar/assinar despacho. À fl. 395, consta
despacho atestando a tempestividade do Recurso Voluntário interposto, contudo, este despacho
encontra-se sem data e sem assinatura dos auditores ali indicados (Carlos Moacir Pinheiro da
Silva e Jorge da Silva). À fl. 396 há um despacho com o conteúdo “de acordo”, datado de
20/08/2015 e assinado por Jorge da Silva.
Em seguida, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
1. Da tempestividade
De início, há uma questão preliminar que precisa ser enfrentada pelo presente
Colegiado, relacionada à tempestividade do Recurso Voluntário interposto.
Como é cediço, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro do prazo de
trinta dias, contados da ciência do Acórdão recorrido:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto aqui analisado, consoante acima narrado, o contribuinte foi
intimado acerca da decisão da DRJ em 29/09/2014 (vide AR à fl. 282 dos autos, o qual, embora
pareça indicar que o recebimento se deu em 29/07/2014, conforme informação aposta pelo
recebedor, deve ter sido recebido na verdade em 29/09/2014, visto que é esta a data que consta
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901175/2009-41

do carimbo de entrega, aposto pelos Correios no AR). Em seu recurso voluntário, o contribuinte
confirma que recebera a intimação em 29/09/2014, tornando, portanto, tal fato incontroverso.
Acontece que não consta do Recurso Voluntário interposto a informação sobre a
data em que o mesmo fora protocolizado (fls. 286/291).
O termo de solicitação de juntada, à fl. 285, bem como termo de análise de
solicitação de juntada, à fl. 392, ambos datam de 31/10/2014, quando já havia expirado o prazo
recursal. É possível, porém, que o efetivo protocolo tenha sido realizado anteriormente a tais
registros.
Por outro lado, consta do despacho de fl. 395 dos autos a informação de que o
recurso voluntário seria tempestivo. Contudo, não há como confiar no conteúdo daquele
documento, visto que não se encontra datado nem assinado.
Como se não bastasse, ressalte-se que o contribuinte nada falou em seu Recurso
Voluntário acerca da tempestividade desta peça recursal.
Diante do cenário acima descrito, apresenta-se impossível atestar a tempestividade
do Recurso Voluntário interposto. De outro giro, tampouco é possível se atestar a sua
intempestividade.
Sendo assim, penso que a melhor alternativa será tomar por tempestivo do
Recurso Voluntário interposto, pois somente assim se evitará um possível cerceamento do direito
de defesa do contribuinte. Até porque, a falha na instrução processual acerca da ausência de
registro sobre a tempestividade do Recurso interposto pelo mesmo não pode ser a ele imputada.
Feitas estas considerações preliminares, passo à análise de mérito do presente
recurso.
2. Do mérito
Consoante acima narrado, verifica-se que a não homologação da compensação em
referência se deu por meio do despacho decisório proferido em 18/02/2009, em razão da
verificação de que o pagamento apontado como origem do direito creditório aproveitado estava
inteiramente alocado à quitação de débito confessado pelo contribuinte, não lhe restando saldo
credor passível de utilização na compensação transmitida.
Da análise dos autos, é possível se constatar a correção deste despacho decisório,
visto que, à época em que proferido, de fato, conforme declarações transmitidas pela própria
recorrente, o crédito indicado já havia sido utilizado para a quitação de outros débitos.
Somente em sua manifestação de inconformidade é que o contribuinte vem
informar que teria havido erro na DCTF originalmente transmitida e que teria procedido à sua
retificação em 07/03/2009.
Sendo assim, entendeu a DRJ, de forma acertada, por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, diante da ausência de comprovação da certeza e
liquidez do direito creditório em discussão. As razões de decidir constantes da decisão daquela
instância de julgamento podem ser visualizadas a seguir:
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901175/2009-41

promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de
restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o
Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia
aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com
o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o
Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
No caso em análise, a contribuinte esclarece que teria cometido um equívoco ao enviar
a DCTF do período. Acrescenta cópia da DCTF retificadora no intuito de demonstrar
suas alegações.
Pela análise dos autos, observa-se que o PER/DCOMP no 05077.80626.120106.1.3.04-
2646, objeto dos autos, foi transmitido em 12/01/2006, pleiteando a utilização de um
crédito decorrente de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela contribuinte
continha a informação de que o pagamento que teria utilizado o crédito pleiteado foi
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901175/2009-41

integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de
modo que não existia crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento
da transmissão do PER/DCOMP.
A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e
certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se comprovar a liquidez
e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que
seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração.
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Logo, a simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior ou indevido, que teria originado o crédito
pleiteado pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, esta
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Conclusão
Por tudo que foi exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Ao analisar dita decisão, entendo que não merece reparo a conclusão ali contida,
quando se leva em consideração a época em que proferida e a instrução probatória constante dos
autos naquela oportunidade. Isso porque, de fato, o Recorrente não anexou à sua manifestação de
inconformidade documentação contábil/fiscal apta a comprovar o direito creditório alegado, o
que impossibilitava à DRJ confirmar a veracidade das informações retificadas.
Até porque, considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório é um requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do
que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901175/2009-41

caso, que versa sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal), imperiosa se apresentava a improcedência da peça de defesa
naquela oportunidade.
Ocorre que, em decorrência dos fundamentos constantes da decisão proferida pela
DRJ, o Recorrente trouxe aos autos, por meio do seu Recurso Voluntário, além da DCTF
retificadora juntada desde a sua manifestação de inconformidade, os seguintes documentos:
demonstrativo de cálculo do PIS e COFINS do mês de fevereiro/2005, cópias do livro Razão,
notas fiscais, planilhas demonstrativas, DIPJ e recibo de entrega.
Cumpre-nos, então, analisar a possibilidade de análise desta documentação
complementar acostada aos autos, tanto sob a ótica da preclusão, quanto sob a ótica da sua
capacidade de comprovar o direito creditório alegado.
Quanto à preclusão, consoante já tive a oportunidade de me manifestar em
situações anteriores, entendo que a análise da documentação trazida em sede de recurso
voluntário, tendente a comprovar argumentação já trazida desde a manifestação de
inconformidade, não encontra óbice no instituto da preclusão.
Isso porque, no meu entender, a documentação anexada ao Recurso Voluntário
destina-se a contrapor as razões do indeferimento procedido pela DRJ. Nessa ótica, não haveria
óbice à sua apreciação nesta instância, a qual encontra respaldo na alínea c do parágrafo 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Até porque, do teor dos autos, é possível constatar que a indicação quanto à
necessidade de apresentação de documentação contábil/fiscal para comprovar o direito creditório
pretendido constou tão somente da decisão proferida pela DRJ, não tendo sido mencionada em
nenhuma passagem do despacho decisório outrora proferido, o qual limitou-se a alegar a
insuficiência do DARF indicado para quitação do débito descrito na DCOMP, face à sua
utilização para quitação de outros débitos do contribuinte.
Como se não bastasse, é cediço que os elementos necessários à comprovação da
certeza e liquidez exigida pelo art. 170 do CTN não encontra respaldo em norma jurídica
expressa, tanto que se fez necessária a elaboração do Parecer Normativo no 02/2015 para a
elucidação desta temática, a qual suscitava inúmeras dúvidas, inclusive por parte da fiscalização.
Por tais razões, não entendo apropriado se exigir do contribuinte que tivesse
juntado esta documentação contábil/fiscal mencionada pela DRJ necessariamente quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, quando o despacho
decisório direcionava o foco da demanda para outra questão, qual seja, a não identificação do
crédito face à sua já utilização para quitação de outros débitos.
Nesse mesmo sentido, trago a seguir trecho extraído do voto proferido pelo
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis na Resolução no 3201-002.432, de 17 de dezembro de 2019, o
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901175/2009-41

qual expressa entendimento na mesma linha do apresentado no presente voto, admitindo a
possibilidade de conhecimento da documentação anexada juntamente com o Recurso Voluntário,
com fulcro na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 :
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico exarado a
partir das informações que já se encontravam disponíveis nos sistemas da Receita
Federal, vindo o Recorrente a apresentar informações adicionais relativas ao crédito que
alega ter direito após a ciência do acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) quando
lhe fora informado da necessidade de tal medida.
De acordo com a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), o contribuinte encontra-se autorizado a carrear aos autos
elementos comprobatórios após a Impugnação/Manifestação de Inconformidade quando
se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem como o
princípio do formalismo moderado, e tendo em vista a inconstitucionalidade já
declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado por se tratar de decisão definitiva prolatada na
sistemática da repercussão geral, assim como as informações constantes do recurso
voluntário, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que se tomem as seguintes medidas:
a) confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado em face das informações
constantes dos autos, intimando-se o Recorrente para prestar informações adicionais e
apresentar elementos comprobatórios do crédito (escrita e documentação fiscal);
b) elaborar relatório conclusivo abarcando os resultados da diligência;
c) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
Logo, quanto a este ponto específico, entendo que não há que se falar em
preclusão, devendo tais elementos probatórios serem conhecidos por este Colegiado para fins de
julgamento.
Até porque, ao assim proceder, se estará fazendo valer os princípios da busca pela
verdade material, do formalismo moderado, da moralidade e da eficiência, evitando-se tanto o
enriquecimento indevido por parte da Fazenda Nacional - concretizado nos casos de crédito
comprovadamente existentes, mas cuja compensação restou não homologada sob o fundamento
de que a documentação não poderia ser analisada tão somente em razão do momento em que
apresentada -, quanto a judicialização de cobranças tributárias que se sabe serem indevidas -
diante da comprovação já apresentada no processo administrativo fiscal.
Nesse mesmo sentido, há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade
material.JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901175/2009-41

De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazêlo em outro momento processual. É possível o deferimento do pedido
para apresentação de provas após o prazo para impugnação quando comprovada a
ocorrência de hipótese normativa que faculte tal permissão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONJUNTO
PROBATÓRIO.A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de
serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço,
tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento.No
entanto, cabe restabelecer as deduções glosadas pela fiscalização quando não há dúvida
razoável no que tange à realização das despesas médicas, que demande a necessidade de
complementação da prova, tendo em conta a avaliação do conjunto probatório carreado
aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. VACINA. MEDICAMENTO.A legislação
não admite a dedução de despesa com aplicação de vacina, salvo na hipótese de integrar
a conta emitida por estabelecimento hospitalar. (Acórdão no 2401-007.399 de
17/01/2020) (Grifos apostos).
De outro norte, passando à análise da documentação acostada aos autos pelo
contribuinte, sob a ótica da sua capacidade de comprovar o direito creditório alegado, entendo
que esta, ao menos à primeira vista, possui o potencial de confirmar o direito creditório alegado.
Ocorre que tais documentos não chegaram a ser analisados pela unidade de origem, a qual possui
competência para fazê-lo.
Nesse contexto, penso que a presente demanda não se encontra suficientemente
instruída para fins de julgamento, tornando-se necessária a conversão do feito em diligência para
que a unidade de origem aprecie a documentação anexada aos autos pelo contribuinte quando da
interposição do Recurso Voluntário, manifestando-se sobre a certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado.
3. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, determinando que os autos sejam remetidos à unidade de origem, para
que esta analise e se manifeste, por meio de laudo conclusivo, acerca da certeza e liquidez do
direito creditório pretendido pelo recorrente.
Após, o contribuinte deverá ser intimado sobre o resultado da diligência, para que
se manifeste no prazo legal.
Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado, para fins de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital